Tribunal: STF
Processo: Rcl 1086
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Reclamação: improcedência.
1.A decisão do STF que, na
linha da jurisprudência da Corte, se adstringe a declarar a própria
incompetência e a negar seguimento ao mandado de segurança, não é
desautorizada por acórdão de outro tribunal, cujo dispositivo se
limita a também declará-lo incompetente para conhecer do
pedido.
2.Pretensão do reclamante, ademais, à determinação de que
 o Tribunal de Justiça  "processe e julgue" o mandado de segurança,
que iria de encontro à jurisprudência do Tribunal no sentido da
competência originária, na hipótese, da própria Turma Recursal.